Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTO EXISTENTE NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. SERVIÇO DE TELEFONIA. FRAUDE INFIRMADA PELAS PROVAS. PAGAMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Se os elementos dos autos não elidem a presunção de hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. É extemporânea a apresentação de documentos (extratos bancários) na fase recursal se a parte tinha acesso a eles à época da instrução processual e se desperdiçou as duas oportunidades que lhe foram deferidas para a apresentação de documentos, a primeira, após a conciliação e a segunda, depois da apresentação da contestação, conforme intimação promovida na audiência de conciliação (ID130954703).
3. Reputa-se válido o contrato de prestação de serviços telefônicos se a parte autora não impugnou oportunamente os documentos juntados na contestação, sobretudo a gravação telefônica na qual a contratação é reafirmada (ID 39188337 e 39188343).
4. A ausência de uma ação da requerida qualificada juridicamente como ilícita per se afasta qualquer pretensão de compensação pelos danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.